Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001754-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), Municipio de Chapada dos Guimaraes (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – rejeição da objeção – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA, É CABÍVEL DIANTE DE QUESTÕES COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, E QUE NÃO NECESSITEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 393 DO STJ.

2.
No caso, a questÃO afeta a NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, não É matéria de ordem pública, devendo ser discutida em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução fiscal que lhe move o Município de Chapada dos Guimarães/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ante a necessidade de dilação probatória.

Inconformada, a agravante sustenta a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, em virtude da extinção do crédito tributário pela realização de dação em pagamento, com base na Lei municipal n. 1.312/2008, junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, a qual foi devidamente registrada no Termo Definitivo de Recebimento de ‘Obras de Arte Corrente, na rodovia municipal não pavimentada – Pingador sentido Varginha.

Segue sustentando, que apresentou provas documentais quanto extinção do crédito tributário balizador da citada execução fiscal, de modo que a exceção de pré-executividade jamais poderia ter sido rejeitada, haja vista a comprovação de ausência do preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial exequendo.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, para que seja reconhecida a existência de nulidade no título executivo, com a consequente extinção do feito.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 158148685).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 164521158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Chapada dos Guimarães/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A.
, visando o recebimento de R$ 9.390,10 (nove mil, trezentos e noventa reais e dez centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 002/2010) afeta a ISSQN.

Durante a marcha processual, a executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a impropriedade da cobrança na CDA executada, uma vez que o crédito tributário relativo ao ISSQN foi extinto pela dação em pagamento em bens imóveis (id. 156970180 – pág. 42/53).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a matéria alegada demanda dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos da súmula 393 do STJ (id. 156970180 – pág. 89/91).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo
a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, em virtude da extinção do crédito tributário pela realização de dação em pagamento, com base na Lei municipal n. 1.312/2008, junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, a qual foi devidamente registrada no Termo Definitivo de Recebimento de ‘Obras de Arte Corrente, na rodovia municipal não pavimentada – Pingador sentido Varginha.

Segue sustentando, que apresentou provas documentais quanto extinção do crédito tributário balizador da citada execução fiscal, de modo que a exceção de pré-executividade jamais poderia ter sido rejeitada, haja vista a comprovação de ausência do preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial exequendo.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, para que seja reconhecida a existência de nulidade no título executivo, com a consequente extinção do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, sabe-se que o c. STJ, por meio da Súmula 393, já expressou o seu entendimento sobre o referido tema, esclarecendo que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Não obstante, ainda cito o REsp n. 827.883/RS, de Relatoria do i. Min. Castro Meira, que elucida o assunto da seguinte forma:
“As matérias passíveis de ser alegadas em Exceção de Pré-Executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do Exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.”
(2ª Turma, j. 12.12.2006).

Por conseguinte, o Juízo
a quo
se pronunciou quanto à necessidade de dilação probatória, haja vista que os documentos arrolados nos autos não foram suficientes para acolher os pedidos constantes da exceção de pré-executividade, no tocante a alegação de extinção do crédito tributário pela realização de dação em pagamento, mediante registro no Termo Definitivo de Recebimento de ‘Obras de Arte Corrente, na rodovia municipal não pavimentada – Pingador sentido Varginha.

Assim, considerando as controvérsias na presente demanda, resta clara a necessidade de dilação probatória com fito de aferir precisamente os fatos alegados pela agravante, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DAS CDAS – INOCORRÊNCIA – ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA MORATÓRIA – CONFISCATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 161, 1º, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise das Certidões de Dívida Ativa que embasam o feito executivo, tenho que as mesmas observam todos os requisitos determinados pelo § 5º, art. 2º, da Lei nº 6.830/80.

A matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade demanda incursão probatória, principalmente no que concerne a aplicabilidade da multa confiscatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória
.

Os juros de mora, conforme dispõe o artigo 161, § 1º, do CTN, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, na ausência de lei especial que determine aplicação de taxa diversa.”
(RAI n. 1006504-61.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.12.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA N° 393/STJ – AGRAVO E INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Agravo de Instrumento Desprovido.”
(RAI n. 1008833-41.2022.8.11.0000, 2ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

Por outro lado, a questão trazida à baila está dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023